Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. BOLETO BANCÁRIO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o consumidor foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que, por descuido, efetuou o pagamento de boleto falso, em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira.
3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora, indevida a condenação pelo pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
4. Apelação conhecida e provida.